Tribunal: TJMT
Processo: 0016744-63.2020.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0016744-63.2020.8.11.0042
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELANTE: ALTAIR DE ALMEIDA CAMARGO
REU: ALTAIR DE ALMEIDA CAMARGO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Compulsando os autos, verifica-se que vieram-me os autos conclusos para análise dos recursos apresentados pela acusação e defesa, em sede de razões de apelação (Ids. 92448039 e 92448061), entretanto, não consta nos autos as contrarrazões do Ministério Público ao recurso defensivo.
Desse modo, converto o julgamento em diligência com a finalidade de intimar o representante do Ministério Público na primeira instância para que apresente as contrarrazões ao recurso interposto pelo apelante ALTAIR DE ALMEIDA CAMARGO, em homenagem ao princípio do contraditório.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para a elaboração de parecer e volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator